Tribunal: TJSP
Processo: 2138673-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos interpostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2138673-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes LA FELICITA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA e COMERCIAL FEGARO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, é
embargado MB TRANSITÁRIA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138673-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9003
2
Embargos de Declaração no 2138673-41.2020.8.26.0000/50000
Embargantes/Agravantes: La Felicita Comercial Importação E
Exportação Ltda. e Comercial Fegaro Importação E Exportação Eireli
(autoras)
Embargada/Agravada: MB Transitária Internacional Ltda. (ré)
Comarca: Santos 11a Vara Cível
Voto no 9003
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos interpostos

Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de
apreciação por esta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interposto contra o v. acórdão de fls. 49/54 dos autos digitais em apenso
que negou provimento ao agravo de instrumento tirado pelas
embargantes.
As embargantes alegam, em síntese, que
demonstraram com robustez de provas que a embargada, além de não
pagar o que deve no processo originário, possui um histórico de
inadimplência em relação a inúmeros outros credores; que também
comprovaram que os sócios da embargada compõem um verdadeiro
grupo econômico familiar, claramente constituído para fraudar credores;
que demonstraram, ainda, que a embargada responde a uma infinidade
de ações executórias, as quais certamente a levarão à insolvência,
situação que a impossibilitará de pagar a indenização pretendida; que
essa situação deu ensejo, pois, ao direito de tentarem arrestar bens da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138673-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9003
3
devedora (veículos), estando efetivamente atendidos os requisitos legais
da medida; que, assim, foi ignorada a correta aplicabilidade do disposto
nos artigos 301 e 799, inciso VIII, do Código de Processo Civil; que
somente com o deferimento da medida requerida é que a embargada, em
caso de procedência, poderá satisfazer o crédito das embargantes,
mesmo que de forma parcial; que o v. acordão claramente negou
vigência aos artigos acima colacionados, já que ignorou a correta
aplicabilidade das medidas acautelatórias, ignorando que a tutela
provisória de urgência, cautelar ou de direito material, continua podendo
ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos
com efeito modificativo.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no
mérito a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou
corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Não há omissão alguma ou qualquer dos
demais vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de
inconformismo.
A
questão
levantada
nos
embargos
de
declaração foi devidamente analisada e enfrentada, como se verifica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138673-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9003
4
trecho do julgado a seguir transcrito:
“(...).
Para a concessão do pedido de tutela de urgência,
devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil. Nesta esteira, de rigor que haja elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, bem como perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
Este não é o caso dos autos, não restando devidamente
comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo se não concedida a antecipação da tutela postulada.
Efetivamente, conquanto discutível a probabilidade do
direito invocada, em sede de cognição sumária, típica das
liminares, não se mostrava possível inferir, com base na
documentação acostada pelas autoras-agravantes, os alegados
perigo de dano e risco ao resultado útil do processo com o
aguardo, ao menos, da vinda do contraditório, não se tendo
demonstrado sequer indícios da possibilidade de eventual
insolvência da agravada ou de dilapidação de patrimônio.
Com efeito, tal pretensão exige análise mais
aprofundada, o que escapa dos limites do exame superficial típico
da tutelas de urgência.
Desse modo, necessária se mostra a dilação probatória
para a completa elucidação da questão posta em juízo, de modo
que se denota inadmissível, ao menos por ora, a concessão da
tutela de urgência postulada como, aliás, bem anotado pelo MM
Juízo a quo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138673-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9003
5
Sendo assim, o v. acórdão apreciou a totalidade
dos argumentos das embargantes e abordou todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não
adotando o seu entendimento a respeito.
Efetivamente, os embargos têm nítido caráter
infringente, buscando a parte embargante, de fato, a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Com feito, mesmo na vigência do atual Código
de Processo Civil de 2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos
pela parte embargante incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
Nesse sentido, aliás, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138673-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9003
6
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que
o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO,
DJe 15.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138673-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9003
7
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora